Tribunal: TJMT
Processo: 1033189-95.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033189-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), NILSON APARECIDO FORASTIERI - CPF: 478.104.599-53 (AGRAVADO), ADRIANA APARECIDA BRANCO FORASTIERI - CPF: 003.423.769-00 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO SANEADORA – FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS – CONFISSÃO DE DÍVIDA – REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – POSSIBILIDADE – SÚMULA 286/STJ – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por ABJ Comércio Agrícola Ltda. e Bom Jesus Agropecuária Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução nº 1014117-84.2023.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que fixou os pontos controvertidos da lide para realização de prova pericial. As agravantes sustentam: (i) nulidade da decisão por extrapolação dos limites da demanda (violação ao princípio da adstrição); e (ii) indevida inversão do ônus da prova. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a anulação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da adstrição, diante da inclusão de ponto controvertido não suscitado na petição inicial; e (ii) analisar se a decisão agravada impôs indevidamente às agravantes o ônus da prova, em afronta ao art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A controvérsia sobre a extensão da prova pericial pode causar prejuízo irreparável à parte, o que justifica a análise do Agravo de Instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

4 - O ponto controvertido impugnado — “existência de eventual ilegalidade na origem da dívida” — foi expressamente deduzido na petição inicial dos embargos, que pleiteou a revisão de toda a cadeia negocial. Assim, a decisão não extrapola os limites da lide, conforme entendimento consolidado na Súmula 286 do STJ.

5 - A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a revisão de contratos anteriores, ainda que novados, quando há alegação de ilegalidades na formação da dívida confessada.

6 - A determinação judicial de apresentação de documentos para viabilizar a perícia técnica não caracteriza inversão do ônus da prova, mas sim concretização do dever de cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC.

7 - A eventual recusa em colaborar pode configurar afronta à boa-fé processual e comprometer a instrução do feito, não se confundindo com o direito de não produzir prova contra si.

8 - Após cognição exauriente, restou afastada a plausibilidade jurídica que embasou a concessão da liminar recursal, razão pela qual a medida foi revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A decisão que fixa pontos controvertidos e determina a produção de prova pericial complexa e onerosa desafia o recurso de Agravo de Instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), quando o julgamento tardio da questão se mostrar inútil.

2 - Não há violação ao princípio da adstrição ou da congruência (art. 492 do CPC) quando o juiz, ao sanear o feito, fixa como ponto controvertido a "origem da dívida", se a causa de pedir dos embargos à execução se fundamenta expressamente na existência de uma relação negocial continuada, com pedido de revisão de toda a cadeia contratual para apuração de ilegalidades.

3 - A renegociação de contrato ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, nos termos da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça.

4 - A determinação para que as partes apresentem documentos necessários à realização da perícia não configura inversão do ônus da prova, mas sim a efetivação do dever de cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, visando ao descobrimento da verdade real.

5 - Recurso desprovido. Mantida a higidez da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA
e
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1014117-84.2023.8.11.0003, movida por Nilson Aparecido Forastieri e Adriana Aparecida Branco Forastieri, que fixou os pontos controvertidos da lide para a realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, as Agravantes sustentam, a nulidade da decisão por violação ao princípio da adstrição (arts. 141 e 492 do CPC).

Alegam que o magistrado extrapolou os limites da demanda ao incluir como pontos controvertidos matérias não suscitadas na petição inicial dos embargos, notadamente a "existência de eventual ilegalidade na origem da dívida".

Aduzem, ainda, que a decisão não realizou a devida distribuição do ônus da prova, impondo-lhes, de forma indevida, a obrigação de apresentar documentos que competiriam aos Agravados para comprovar suas alegações, em ofensa ao art. 373 do CPC.

Com tais considerações, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para anular a decisão agravada.

Recebido o recurso, a relatoria deferiu a liminar recursal vindicada, suspendendo os efeitos da decisão agravada (id. 318870875).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

325041373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

I – PRELIMINAR - NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO

A decisão que fixa os pontos controvertidos e determina a produção de prova pericial de alta complexidade e custo, como no caso, pode gerar um gravame cuja inutilidade do julgamento em futura apelação é manifesta.

A controvérsia sobre a amplitude da perícia impacta diretamente a instrução e o próprio mérito, justificando a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988.

Essa exceção diz que, em casos urgentes como este, onde esperar para recorrer tornaria a correção do erro inútil no futuro, o recurso pode e deve ser analisado imediatamente.

É exatamente o que acontece aqui. A discussão sobre o que o perito deve ou não investigar é tão crucial que, se não for decidida agora, pode comprometer todo o andamento do processo.

Por essa razão, rejeito a preliminar e passo ao julgamento do mérito.

II – DO MÉRITO.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão saneadora, ao fixar os pontos controvertidos, violou o princípio da adstrição e se a determinação para apresentação de documentos configurou indevida inversão do ônus da prova.

Após análise aprofundada dos autos, em cognição exauriente, entendo que a insurgência das Agravantes não merece prosperar.

O argumento central do recurso baseia-se na premissa de que o juízo a quo teria decidido fora dos limites do pedido (extra petita).

Contudo, tal premissa é factualmente equivocada.

Conforme bem demonstrado pelos Agravados em suas contrarrazões, a causa de pedir dos Embargos à Execução não se limitou a impugnar cláusulas isoladas do "Instrumento Particular de Confissão de Dívida".

Ao contrário, os embargantes fundamentaram sua defesa na existência de uma longa e complexa relação negocial continuada, requerendo expressamente a revisão de toda a cadeia contratual para expurgar supostas ilegalidades que teriam contaminado o saldo final confessado.

Tal pretensão encontra guarida na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 286:

Súmula 286/STJ: "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."

Dessa forma, ao incluir a "existência de eventual ilegalidade na origem da dívida" como ponto controvertido, o magistrado não extrapolou os limites da lide; ao contrário, ele apenas deu o devido encaminhamento a um pedido expressamente formulado na petição inicial, em total conformidade com o entendimento jurisprudencial aplicável.

A jurisprudência é uníssona em permitir essa análise ampla em sede de embargos à execução, quando há alegação de que a confissão de dívida é mera formalização de débitos anteriores.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA E ADITAMENTOS POSTERIORES. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 284/STF. NOVAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO NOVADO. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. TABELA PRICE. MANUTENÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação ao art. 535, II, do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso. Manutenção da Súmula 284/STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula 286/STJ.

(...)

(STJ, AGINT NO ARESP 1557005 SC 2019/0227790-8, QUARTA TURMA, RELATOR:

MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 07/04/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DA CADEIA NEGOCIAL – POSSIBILIDADE, AINDA QUE TENHA OCORRIDO A NOVAÇÃO – SÚMULA 286 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que as partes tenham consignado a expressa vontade de novar os pactos anteriores, isso não inviabiliza o direito dos contratantes de discutirem eventuais ilegalidades existentes na cadeia negocial, pois a intenção de novar não as convalida
. (TJMT, RAC 1012287-42.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 28/07/2021).

Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da adstrição ou congruência (art. 492 do CPC).

No que tange à suposta inversão do ônus da prova, melhor sorte não assiste às Agravantes.

A determinação para que as partes apresentem documentos necessários à elucidação dos fatos pelo perito não se confunde com a regra estática de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC).

Trata-se, na verdade, da aplicação do dever de cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A prova pericial é destinada a formar o convencimento do juízo, e a recusa em apresentar documentos essenciais à sua realização pode configurar, inclusive, conduta contrária à boa-fé processual.

O direito de não produzir prova contra si (art. 379 do CPC) deve ser ponderado com o dever de colaboração para o descobrimento da verdade (art. 378 do CPC), não podendo servir como escudo para obstruir a instrução processual.

Nesse sentido, a decisão agravada está em perfeita harmonia com o moderno direito processual civil, que impõe uma conduta colaborativa às partes.

Por fim, a análise aprofundada da matéria, em cognição exauriente e após a formação do contraditório, revela que os fundamentos que justificaram a concessão da liminar não mais subsistem.

A plausibilidade do direito das Agravantes, que se vislumbrava em um exame perfunctório, foi desconstituída pelos robustos argumentos e provas trazidos nas contrarrazões.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e mantenho inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Por fim, revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026